Tribunal: STF
Processo: ARE 1491700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Inventário. Companheira sobrevivente. Regime de separação obrigatória de bens em razão da idade. Alegado direito à meação dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência. Necessidade de prova do esforço comum na aquisição do patrimônio de titularidade do falecido para viabilizar a comunicabilidade dos aquestos. Ausência de demonstração documental, não obstante a oportunidade concedida para tanto. Impossibilidade de ampliação dos limites do inventário. Direito de meação afastado. Agravo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXX; 102, inciso III, § 2º; e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o falecido e a recorrente conviveram no período de fevereiro de 1989 até abril de 2013, quando houve a dissolução da união estável e partilha de bens em processo promovido à época. 



    Na demanda de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, proposta pela agravante, foi reconhecida na sentença a posterior convivência com o autor da herança entre julho de 2016 até a data do óbito, aplicando-se o regime da separação de bens.



    A companheira se insurge alegando que a união estável deve ser reconhecida também desde o ano de 2013, quando o casal teria reatado a convivência, porém, tal matéria deve ser dirimida na ação própria.



    Frise-se que, na data em que efetivamente fora reconhecida a união estável, ou seja, julho de 2016, os litigantes possuíam mais de 70 anos de idade, portanto, incide o regime da separação obrigatória de bens, nos termos do artigo 1.641, inciso II, do Código Civil, o que já restou decidido anteriormente pelo juízo a quo, não cabendo a reapreciação do tema.



    A controvérsia acerca da meação da companheira sobrevivente abrangendo a necessidade de prova do esforço comum na aquisição do patrimônio durante a união estável, em se tratando de equiparação ao regime da separação legal de bens, restou resolvida na decisão de págs. 644/648 dos autos na origem, inclusive com oportunidade para que a agravante produzisse prova documental pertinente à suposta meação.



    Não obstante o entendimento disposto na Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”, a recente intepretação jurisprudencial sobre o tema se posiciona pela necessidade de prova do esforço comum na aquisição do bem durante a união.



    (...)



    Os documentos apresentados pela companheira no inventário não se mostram suficientes para demonstrar o efetivo esforço comum na aquisição do patrimônio de titularidade do falecido durante a união estável.



    Desta forma, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, não é possível ampliar os limites do inventário para comprovação por outro meios, que não documentais, da questão envolvendo o alegado direito de meação da convivente, cabendo a ela, se for o caso, observar as vias ordinárias para tanto.



    Assim, nada há para ser alterado na decisão agravada, que se mostra clara e precisa, além de devidamente fundamentada, uma vez que a falta de prova documental acerca do esforço comum para aquisição do patrimônio arrolado configura óbice ao exercício do direito de meação da companheira, levando em consideração o regime da separação legal de bens.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente